Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734768-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: AVANY CHAVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CHAVES DA SILVA APELADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por AVANY CHAVES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília. Em análise dos autos, verifica-se que a ré ora apelante não juntou o comprovante de pagamento do preparo recursal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, intime-se a parte apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2025 18:45:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador